Tribunal: TJMT
Processo: 1019286-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019286-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DAMIAO TEOTONIO DA SILVA - CPF: 593.370.101-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019286-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –LEI 9.514/97 –

SUSPENSÃO DOS LEILÕES – DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –

RECURSO

PROVIDO.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser deferida tutela de urgência a fim de suspender os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que se analise em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019286-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019286-03.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava a
suspensão de qualquer leilão extrajudicial, edital, praça
.

Alega que firmou Contrato de Financiamento Habitacional pelo programa Minha Casa Minha Vida para aquisição de imóvel no Recanto dos Pássaros II, em Campo Verde, e pagou rigorosamente, até que, porém, ficou desempregado e, quando foi recolocado no mercado, buscou renegociar o débito, o que o credor não aceitou.

Aduz que o agravado descontou indevidamente o total depositado em sua conta salário, o que é vedado pelo CDC.

Afirma que não foi regularmente notificado para a purgação da mora, em descumprimento ao art. 26, §§ 1o e 3o da Lei n. 9.514/97, bem como ao art. 5o, inciso LV da CF. Acrescenta que tomou conhecimento do leilão por terceiro.

Diz que
não consta também, qualquer publicação em jornal de grande circulação qualquer data do leilão extrajudicial, local e tão pouco informações ao autor, além, do valor constante do leilão ser inferior ao valor real do imóvel, avaliação unilateral equivocada.

Argui a nulidade da citação sob o argumento de que
todos os réus poderiam ser encontrados facilmente, sendo totalmente impertinente a citação na pessoa estranha a lide
.

Efeito suspensivo deferido (id n.

28765485).

Contraminuta apresentada (id n.

30219989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019286-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor relata na inicial que celebrou com o agravado contrato de financiamento habitacional pelo programa Minha Casa, Minha Vida (no. 303.708.527) para aquisição de imóvel no

residencial Recanto dos Pássaros II, avaliado em R$ 90.000,00. Para isso utilizou recursos próprios e também vinculados da conta do FGTS, e financiou R$ 76.500,00, que seriam quitados em 30 anos, com período de amortização de 10/09/2015 a 10/08/2045.

Argui que soube por terceiros do leilão extrajudicial, momento em que tomou conhecimento da Execução, cujo procedimento não observou os ditames da Lei, pois não foi notificado pessoalmente e nem por edital.

O art. 26-A,
caput
e parágrafos da Lei no. 9.514/1997 estabelece que haverá a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando, vencida e não paga a dívida, no todo ou parcialmente, e constituído em mora o fiduciante, ele não quita o débito em 15 dias a partir da sua notificação pessoal.

No financiamento habitacional do projeto Minha casa Minha Vida, com recursos advindos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), a averbação da consolidação da propriedade ocorrerá somente 30 dias depois de expirado o prazo para a purgação da mora. Nessa hipótese, o §2o do art. 26-A da Lei 9.514/97 preceitua que,
até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária
.

E, uma vez consolidada a propriedade, realiza-se leilão público em 30 dias.

O pedido de suspensão/nulidade do ato de execução extrajudicial foi indeferido porque não ficou evidenciada a probabilidade do direito, um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

No entanto, ante a insurgência do agravante com relação à eficácia do procedimento de Execução Extrajudicial, uma vez que o agravado indicou na inicial que não foi cientificado da mora e leilão, devendo então ser averiguado se foram respeitadas as condições formais trazidas na Lei 9.514/97, é mais prudente a suspensão de qualquer ato atinente ao Leilão

ante o risco de irreversibilidade da medida.

Na instrução processual o juízo poderá verificar com mais propriedade se de fato foram cumpridas as exigências legais.

Cabe ainda destacar a peculiaridade do caso, visto que cuida-se de moradia adquirida por família de baixa renda, subsidiada pela Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 com a finalidade de reduzir o déficit habitacional no país. Referido programa é destinado principalmente às pessoas com menor poder aquisitivo, às quais concede-se incentivos como juros

mais baixos e subsídios do governo.

Na hipótese desta lide, o autor inclusive utilizou saldo de sua conta vinculada do FGTS como entrada e financiou pouco mais de 70 mil reais para quitação em 30 anos!!!

Não se pode deixar de questionar a validade de excussão de imóvel com cunho social de forma extrajudicial e se esse procedimento fere princípios constitucionais, tais como o da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição,

E mais, a moradia e pressuposto de dignidade humana, necessidade básica do indivíduo, está vinculada ao direito à vida e assegurada no art. 6o da CF.

Tanto assim que o STF reconheceu no RE 860.631 a existência de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade da Lei 9.514/97.

Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois há risco ao resultado útil do processo se o imóvel for levado a leilão e arrematado, além da probabilidade do direito, diante da argumentação de vícios no procedimento da execução extrajudicial.

Também não há risco de
periculum in mora
inverso,
porquanto o imóvel já foi consolidado ao agravado, sendo prudente

aguardar a instrução processual do feito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES
. (...) -
Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput)
. -
Preenchidos os requisito legais, deve ser mantida a tutela de urgência
na qual determinou a indisponibilidade da unidade imobiliária, a fim de resguardar eventual direito do autor sobre referido bem.
(AI no. 10000160263893002, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Mariângela Meyer, julgado em 13/12/2016, publicado em 14/12/2016) (sem destaques no original).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para deferir a tutela antecipada e suspender qualquer Leilão Extrajudicial do imóvel objeto da lide até a resolução do mérito da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020